Tribunal: TJMT
Processo: 1019169-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019169-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), FORTE GAS LTDA - CNPJ: 13.037.414/0001-37 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RODOLFO MORAES LEME - CPF: 916.904.471-68 (AGRAVADO), THAISA DE ALMEIDA GIANNOTTI MENNA - CPF: 290.155.528-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMITES.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que determinou a suspensão dos atos expropriatórios e o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de poder geral de cautela, apesar de os embargos à execução terem sido recebidos sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da inexistência de efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, o juízo pode, com base no poder geral de cautela, suspender a tramitação da execução e determinar o levantamento das penhoras efetivadas em favor do exequente.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1o, do CPC, estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo decisão judicial fundamentada, que atribua tal efeito diante da presença dos requisitos da tutela provisória.

4. Não tendo sido conferido efeito suspensivo aos embargos – decisão não impugnada – mostra-se ilegítima a suspensão da execução e dos atos constritivos, ainda que fundamentadas no poder geral de cautela.

5. A finalidade do processo executivo é a satisfação do crédito, sendo a suspensão medida excepcional, condicionada à estrita observância dos pressupostos legais (art. 919 do CPC).

6. A solvência da instituição exequente reforça a inexistência de risco de irreversibilidade que justificasse a cautela adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo a regular tramitação da execução e autorizando a liberação de valores penhorados via SISBAJUD em favor da instituição financeira credora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1026889-96.2022.8.11.0041, que determinou a suspensão dos atos expropriatórios e o levantamento de valores até o julgamento dos Embargos à Execução no 1038386-10.2022.8.11.0041, opostos pelos agravados
FORTE GÁS LTDA –ME
e
RODOLFO MORAES LEME
.

Em suas razões, o Agravante defende que a decisão agravada deve ser reformada, pois os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais.

Afirma que não há risco de dano irreparável aos Executados, ora Agravados, pois o banco Agravante tem notória solvência para restituir os valores eventualmente levantados.

Argumenta que o valor bloqueado é muito inferior ao valor originário do empréstimo, não havendo que se falar em excesso de execução.

Sustenta que a empresa Agravada continua em atividade, não demonstrando qualquer prejuízo ao seu funcionamento, e que o uso do poder geral de cautela não pode contrariar a sistemática legal da execução.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, com a liberação, via alvará, dos valores constritos nas contas dos Agravados.

Contrarrazões (ID 297643391), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela instituição financeira Agravante em face dos Agravados, amparada em uma Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida no 00334604300000020330, operação no 4604000020330300150, celebrada em 16/07/2021, no valor total de R$ 178.302,83 (cento e setenta e oito mil, trezentos e dois reais e oitenta e três centavos), a ser pago em 23 (vinte e três) parcelas mensais de R$ 10.715,33 (dez mil, setecentos e quinze reais e trinta e três centavos), com vencimento da primeira parcela em 15/10/2021 e da última em 15/08/2023.

Os Agravados foram citados e opuseram os Embargos à Execução no 1038386-10.2022.8.11.0041, alegando excesso na cobrança e pugnando pela realização de perícia contábil, bem como pela atribuição de efeito suspensivo.
Contudo, o juízo
a quo

recebeu os embargos sem efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais.

Por tal motivo,

iniciou-se os atos constritivos na ação executiva e após o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 12.613,25 (doze mil, seiscentos e treze reais e vinte e cinco centavos), sendo R$ 10.821,81 (dez mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) da pessoa jurídica e R$ 1.791,44 (mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) da pessoa física, o juízo, utilizando-se do poder geral de cautela, determinou a suspensão dos atos expropriatórios e o levantamento das penhoras até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução.

A referida decisão é objeto da presente irresignação, portanto, a controvérsia central do recurso consiste em verificar a possibilidade de continuidade, ou não, da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

No caso, é incontroverso que os Embargos à Execução opostos por dependência da Ação de Execução foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 292872872) e a decisão não foi objeto de irresignação pelos Embargantes, ora Agravados.

Assim, à toda evidência, não há óbice à continuidade da Ação de Execução, até mesmo com a liberação de eventuais valores constritos via SISBAJUD, sobretudo quando não houve impugnação à penhora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE . POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu art. 919, § 1o, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, a execução de título extrajudicial deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento . Julgou-se prejudicado o agravo interno
. (TJ-DF 07042056420208070000 DF 0704205-64.2020.8 .07.0000, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2020) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. POSSIBILIDADE . EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA E PRECLUSA.

Não deferido efeito suspensivo aos embargos à execução, tratando-se de matéria já debatida nos autos, nada há a impedir o levantamento dos valores depositados nos autos.
Decisão que vai mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70085545531 GRAVATAÍ, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 19/05/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2022) – destaquei.

A decisão

combatida não se coaduna com a sistemática processual vigente e com a própria natureza da ação executiva. O poder geral de cautela, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma a contrariar regra processual específica, como a do artigo 919 do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Não se pode olvidar que o processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito, devendo prosseguir até que o exequente receba aquilo que lhe é devido. A suspensão da execução, portanto, é medida excepcional, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, os quais não foram reconhecidos em decisão anterior.

Ademais, destaca-se que o Agravante é instituição financeira de grande porte e inquestionável solvência, o que afasta qualquer receio de irreversibilidade em caso de eventual provimento dos Embargos à Execução. Se os embargos forem julgados procedentes, não há dúvida de que o banco terá plenas condições de restituir os valores eventualmente levantados, acrescidos dos consectários legais.

Logo, sem maiores delongas, a regular tramitação da ação executiva é medida mais que necessária, inclusive com a liberação dos valores constritos via SISBAJUD, haja vista que, frisa-se, não houve impugnação no momento oportuno.

A propósito, este foi o entendimento adotado recentemente por esta Egrégia Corte em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALOR – LIBERAÇÃO DA MEAÇÃO À CÔNJUGE – AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO EXEQUENTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, não há óbice ao deferimento de expedição de alvará para levantamento de quantia bloqueada nos autos, em favor da parte agravada
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10144674720248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada,
determinando
a regular tramitação da ação executiva e a liberação dos valores constritivos via SISBAJUD em favor da instituição financeira Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025